Tribunal: TJMT
Processo: 1039762-70.2018.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039762-70.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Promoção]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GUTEMBERGUES BARROSO DOS ANJOS - CPF: 433.757.151-53 (APELANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO - CPF: 694.162.221-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, AFASTOU A PRESCRIÇÃO, E JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS.

E M E N T A

APELAÇÃO
—
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
DE REVISAR ATO DE
PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE TERCEIRO-SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
— NÃO OCORRÊNCIA — AFASTAMENTO.

JULGAMENTO DO MÉRITO — CAUSA MADURA (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ARTIGO 1.013, § 4º) — IMPRESCINDIBILIDADE.

MILITAR — PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO, COM EFEITOS RETROATIVOS — IMPOSSIBILIDADE — NÃO COMPROVAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS
À ÉPOCA
.

Afastado o decreto de extinção do processo em razão de prescrição, a Câmara julgou improcedentes os pedidos.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Gutembergues Barroso dos Anjos
contra a sentença (Id. 89198518) proferida em
ação obrigacional de fazer c/c indenização por danos morais e ressarcimento por preterição com pedido de tutela antecipada de urgência
.

Assegura que, foi promovido a Cabo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso em 25 de dezembro de 2008 e “
deveria ter sido promovido à graduação de 3º Sargento PM em 25 de dezembro de 2012 e à graduação de 2º Sargento PM em 25 de dezembro de 2016
”.

Assevera que, além de fazer jus às diferenças salariais (dano material), ficou evidenciado o dano moral decorrente da omissão do Estado em razão de não proceder à promoção em ressarcimento de preterição.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 89198524).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 91266963).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Isto posto, e consoante a fundamentação supra, reconheço a prejudicial de mérito atinente à prescrição, e, via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II do CPC.

Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do §2º, §3º e §8º do art. 85 do CPC, ficando a obrigação suspensa por força do art. 98, §3º do CPC.

Intimem-se.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquive-se com as devidas baixas de estilo. [...] (Id. 89198519 – fls. 6).

Gutembergues Barroso dos Anjos
, ingressou
nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, em 8 de maio de 1992, na graduação de Soldado. Posteriormente, foi promovido a Cabo, Terceiro-Sargento e transferido para a
inatividade mediante reserva remunerada
, respectivamente, nas datas de 25 de dezembro de 2008,
23 de dezembro de 2014
e 31 de janeiro de 2017 (Id.
89198515 – fls. 8/14)
.

É certo que, opera-se a prescrição da pretensão de revisar ato de promoção ocorrido no curso da carreira militar, a contar de cinco (5) anos da data da efetivação da promoção, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

[...] 1. ‘A pretensão de se revisar ato de promoção, no curso da carreira militar, prescreve em cinco anos, nos termos do que dispõe o art. 1º do Decreto n. 20.910/32, ocorrendo assim a chamada prescrição do fundo de direito’ (AgRg nos EDcl no AREsp 250.265/PR, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 19/2/2013).

2. No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1270949/ES, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 08/08/2018; REsp 1762520/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/11/2018; AgInt no AREsp 861.415/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/10/2018. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 1535836/AL, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de março de 2020).

No entanto, a pretensão do apelante consiste em:
i
) revisão do
ato de promoção ocorrido no curso da carreira militar, no caso, de Terceiro-Sargento
da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
efetivado na data
23 de dezembro de 2014
, com efeitos retroativos a 25 de dezembro de 2012;
ii
)
promoção à graduação de Segundo-Sargento com efeitos retroativos a
25 de dezembro de 2016
;
iii
)
recebimento de valores retroativos, em tese, devidos desde à época em que deveria ter sido promovido a Terceiro-Sargento e Segundo-Sargento; e
iv
)
condenação do apelado ao pagamento de danos morais.

Assim, não transcorridos os cinco (5) anos da data da efetivação da promoção de Terceiro-Sargento ocorrida em 23 de dezembro de 2014 até a propositura da demanda (14 de novembro de 2018), bem como por se tratar de suposto ato omissivo da Administração quanto à promoção à
graduação de Segundo-Sargento,
não há que falar na denominada prescrição do fundo de direito, mas tão somente em relação às parcelas devidas anteriores a cinco (5) anos da data do ajuizamento.

[...] 3. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o ato administrativo de enquadramento ou reenquadramento é único, de efeitos concretos e, portanto, caracteriza a possibilidade de configuração da prescrição do fundo de direito se a promoção da ação que visa a atacar o citado ato for posterior ao prazo quinquenal do art. 1º do Decreto 20.910/1932. (EREsp 1.422.247/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19.12.2016).

4. A hipótese tratada na mencionada jurisprudência pressupõe a existência de um ato comissivo para consubstanciar a prescrição do fundo de direito, o que não se verifica no presente caso.
Para as situações em que há omissão da Administração quanto ao enquadramento ou reenquadramento, a jurisprudência se posiciona no sentido de a prescrição ser de trato sucessivo, não atingindo o fundo de direito, conforme Súmula 85/STJ
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1809613/PR, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2019). [sem negrito no original]

Dessa forma
,
não evidenciada a denominada prescrição do fundo de direito
,
voto no sentido de afastar o decreto de extinção do processo
.

Todavia, penso não ser o caso de retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau, visto que a causa está madura para julgamento do mérito da pretensão, na esteira do disposto no artigo 1.013, § 4º do Código de Processo Civil: “
Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau
”.

Passo, então, ao exame do mérito da pretensão.

O então vigente
Decreto do Estado de Mato Grosso nº 2.468, de 29 de março de 2010
, que aprovou o Regulamento de Promoção de Praças da Polícia Militar do Estado, dispunha que:

Art. 7º A promoção por antiguidade é aquela que se baseia na precedência hierárquica de uma praça sobre os demais de igual graduação,
dentro do número de vagas estabelecidas para cada Quadro
.

[...]

Art. 13 São requisitos indispensáveis para a promoção:

I - ter completado até a data da promoção interstício mínimo previsto;

II - estar no mínimo no comportamento bom;

III - ser considerado possuidor de idoneidade moral;

IV - ser considerado apto em inspeção de saúde a ser realizada por junta médica da Diretoria de Saúde;

V - ser considerado apto no teste de aptidão física (TAF);

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII - haver vaga;

VIII - ter concluído, com aproveitamento, o curso que o habilita ao desempenho dos cargos e funções próprios da graduação superior;

IX - ser aprovado no Teste de Aptidão Profissional (TAP).

[...]

Art. 15 A Comissão de Promoção de Praças (CPP) é o órgão de processamento das promoções as quais serão efetivadas por ato do Comandante-Geral.

[...]

§ 2º As promoções serão realizadas para preenchimento das vagas existentes na Corporação.

[...]

Art. 67 As promoções do QEPPM/BM serão realizadas,
no que couber
, segundo os preceitos previstos neste regulamento.

§ 1º Os interstícios mínimos previsto no inciso I do art. 13 para promoções à graduação superior serão de:

a) 03 (três) anos como 1º Sargento para Subtenente;

b) 03 (três) anos como 2º Sargento para 1º Sargento;

c) 04 (quatro) anos como 3º Sargento para 2º Sargento;

d) 04 (quatro) anos como Cabo para 3º Sargento;

e) 12 (doze) anos ou mais de efetivo serviço como Soldado para Cabo.

[...]

De resultado, constata-se que para concorrer à promoção à graduação de Terceiro-Sargento pelo critério de antiguidade, não se exigia apenas ter completado o interstício mínimo para à graduação, era necessário preencher os demais requisitos constantes no retrocitado artigo 13, entre os quais, inclui a existência de vagas.

Quanto à quantidade de vagas, a Lei Complementar n° 271, de 11 de junho de 2007, que fixava o efetivo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (vigente à época), dispunha que:

Art. 3º Carreira de Nível Médio é composta pelas praças da PMMT distribuídas nos quadros abaixo discriminados, com seu ingresso na forma descrita em lei complementar e ascensão funcional realizada pela promoção, a qual constitui ato administrativo destinado ao preenchimento seletivo das vagas pertinentes às graduações e classes, imediatamente superior, com base em critérios a serem definidos em legislação especifica: (Nova redação dada pela LC 387/10)

[...]

II - Quadro Especial de Praças Policiais Militares – QEPPM – composto por Praças no serviço ativo da Corporação, não possuidores de Curso de Formação de Sargento e que preencham os requisitos constantes desta lei complementar: (Nova redação dada pela LC 459/11)

- Subtenente

25

- 1º Sargento

50

- 2º Sargento

100

- 3º Sargento

400

- Cabo

1654

- Total

2229

No ponto, nas informações prestadas pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso está:

[...] Assim, para que o Requerente fosse promovido por preterição em 25 de dezembro de 2012, este deveria ter preenchido à época todos os requisitos legais estampados na norma específica em evidência, dentre eles, haver vaga, contudo é imperioso frisar que o número de vagas abertas não era o suficiente para alcançar a classificação hierárquica do Requerente dentro de seu quadro, deste modo, não somente ele foi impedido (e não preterido!) de ser promovido anteriormente, mas vários outros militares do seu Quadro Especial.

Somente quando o número de vagas previstas em lei alcançou a classificação hierárquica do autor e este preencheu demais pressupostos é que foi promovido em 25 de dezembro de 2014.

[...]

Para explicar melhor a previsão legal, passemos a apreciar o caso de forma prática. Com base no Almanaque da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, publicado no Boletim Geral Eletrônico nº 1049, de 15/07/2014 (p.20, Anexo), tomemos como parâmetro 02 (dois) policiais militares que foram promovidos à graduação de Cabo PM no mesmo dia em que o demandante Gutembergues Barroso dos Anjos [...].

Pois bem! Os militares Laércio Francisco Cruz Filho e Aurélio Garcia de Souza, que também foram incluídos em 1992 e do mesmo modo possuíam interstício para serem promovidos a graduação de 3º Sargento PM em 25/12/2012, não foram contemplados, pois não existia vaga suficiente para agraciá-los. Somente quando o número de vagas disponíveis alcançou a classificação dos policiais em tela foi possível incluí-los no Quadro de Acesso para o processo promocional de 25/12/2014, [...].

Isto posto, resta demonstrado por meio da legislação vigente e por ilustração prática da progressão hierárquica de militares que se encontravam nas mesmas condições do requerente, que as promoções que ocorreram ao longo da carreira do demandante foram pautadas rigorosamente pelo princípio da legalidade. [...]. (Id.
89198515 – fls. 4/6).

Em decorrência, verifica-se que
a
promoção do apelante à graduação de Terceiro-Sargento
da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
efetivado tão somente na data
23 de dezembro de 2014,
ao invés de
25 de dezembro de 2012, decorreu
de limitação do número de vagas.

Além disso, no caso, a revisão do ato de promoção do apelante importaria em violação ao princípio da igualdade, explícito na cabeça do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, visto que haveria tratamento diferenciado em relação aos demais militares em idêntica situação daquela.

Princípio constitucional fundamental, imediatamente decorrente do republicano, é o da isonomia ou igualdade diante da lei, diante dos atos infralegais, diante de todas as manifestações do poder, quer traduzidas em normas, quer expressas em atos concretos. Firmou-se a isonomia, no direito constitucional moderno, como direito público subjetivo a tratamento igual de todos os cidadãos pelo Estado.

[...]

Não teria sentido que os cidadãos se reunissem em república, erigissem um Estado, outorgassem a si mesmos uma Constituição, em termos republicanos, para consagrar instituições que tolerassem ou permitissem — seja de modo direto, seja indireto — a violação da igualdade fundamental, que foi o próprio postulado básico, condicional da ereção do regime. Que dessem ao Estado — que criaram em rigorosa isonomia cidadã — poderes para serem usados criando privilégios, engendrando desigualações, favorecendo grupos ou pessoas, ou atuando em detrimento de quem quer que seja. A
res publica
é de todos e para todos. Os poderes que de todos recebe devem traduzir-se em benefícios e encargos iguais para todos os cidadãos. De nada valeria a legalidade se não fosse marcada pela igualdade.

A igualdade é, assim, a primeira base de todos os princípios constitucionais e condiciona a própria função legislativa, que é a mais nobre, alta e ampla de quantas funções o povo, republicanamente, decidiu criar. A isonomia há de se expressar, portanto, em todas as manifestações de Estado, as quais, na sua maioria, se traduzem concretamente em atos de aplicação da lei, ou seu desdobramento. Não há ato ou forma de expressão estatal que possa escapar ou subtrair-se às exigências da igualdade. (ATALIBA, Geraldo. República e Constituição. atual. por Rosolea Miranda Folgosi. 3. ed. Malheiros: São Paulo, 2011, p. 156 e 158/159).

Em conclusão, não há que falar em direito imediato
à promoção à graduação de Terceiro-Sargento
,
com efeitos retroativos a 25 de dezembro de 2012, visto que
não demonstrado o preenchimento dos demais requisitos exigidos na legislação de regência
.

Por fim, a impossibilidade de deferimento do pedido de promoção em ressarcimento de preterição em relação à graduação de Terceiro-Sargento prejudica ao de Segundo-Sargento, com efeitos retroativos a contar de 25 de dezembro de 2016; mormente porque, quando da transferência
para a
inatividade mediante reserva remunerada
, ocorrida em 31 de janeiro de 2017, o apelante não havia cumprido o
interstício mínimo de quatro (4) anos como Terceiro-Sargento para à graduação de Segundo-Sargento.

Por isso, a improcedência dos pedidos se impõe, afastado o decreto de extinção do processo em razão de prescrição.

Essas, as razões por que voto no sentido de afastar o decreto de extinção do processo em razão de prescrição e julgar improcedentes os pedidos, com a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em cinco por cento (5%) sobre o valor dado à causa de
R$ 203.954,47: duzentos e três mil novecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e sete centavos
, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3º, por se tratar de beneficiário de gratuidade da justiça.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022